Tribunal: CARF
Processo: 13924.000475/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13924.000475/2008-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.296 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
AUSBERTO DANTE PACHECO PARDO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 22/27), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$8.505,71 para saldo
de imposto a pagar de R$15.591,60.
A notificação noticia as infrações de compensação indevida de IRRF, no montante
de R$6.645,04 (fl.26), e de omissão de rendimentos, no valor de R$2.570,73, com inclusão do
IRRF correspondente a esses rendimentos, de R$1.038,10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13924.000475/2008-91
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.296 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000475/2008-91

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 21/8/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
11/9/2008, às fls. 2/27 dos autos, na qual o contribuinte alegou que teria informado os valores em
sua declaração de ajuste com base nos comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras, indicando
a juntada de documentação comprobatória. Concordou com parte da omissão a ele atribuída.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 41/45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
O lançamento efetuado em revisão de declaração prescinde de intimação prévia,
tendo sido oportunizado o amplo direito de defesa ao interessado, mediante
impugnação, de contestar a exigência, com as justificativas e comprovações que
possuir.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO EM DIRF.
Diante da ausência de comprovante de retenção que modifique os valores
apresentados em DIRF, é de se reconhecer o valor do imposto de renda retido
ali expresso.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 18/3/2010 (fl. 52), a contribuinte, em
15/4/2010 (fl. 53), apresentou recurso voluntário, às fls. 53/86, alegando, em apertado resumo,
que:
- seu inconformismo recairia sobre a glosa do IRRF vinculado aos rendimentos
recebidos do Município de Mangueirinha – PR, já que a responsabilidade pelo recolhimento e
repasse à Receita Federal do Brasil seria da fonte pagadora. Aduz que ele não poderia ser
penalizado pela falta de apresentação de DIRF pela fonte pagadora.
- os documentos juntados aos autos comprovariam seu direito a compensar o
IRRF declarado.
- caso não seja esse o entendimento do colegiado, requer a realização de prova
pericial na contabilidade do mencionado município, indicando o senhor Cristian Klein como seu
assistente.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O recorrente pleiteia a realização de perícia.
Esclareço que a realização de perícia pressupõe que o fato a ser provado necessite
de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.296 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000475/2008-91

caso dos presentes autos. A perícia também se justificaria se a prova não pudesse ou não
coubesse ser produzida por uma das partes, o que também não se aplica aos autos.
Ademais, observo que não é necessária a produção de novas provas, uma vez que
com os documentos presentes nos autos já se consegue formular uma convicção sobre o
lançamento. Acrescente-se que a convicção do julgador deve ser estabelecida conforme os meios
ou instrumentos reconhecidos pelo direito como hábeis, no sentido de comprovar os
acontecimentos.
Por conseguinte, a perícia requerida deve ser indeferida.
O litígio a ser examinado por este colegiado recai sobre o IRRF no valor de
R$2.403,50 vinculado aos rendimentos recebidos pelo recorrente da Prefeitura Municipal de
Mangueirinha.
Como apontado na decisão recorrida, o contribuinte faz jus a compensar IRRF se
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, na
forma do artigo 87 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
Em sua impugnação, o contribuinte juntou uma cópia autenticada de uma folha da
DIRF, que, segundo ele, teria sido apresentada pela mencionada prefeitura à RFB (fl.14). Na
apreciação dessa prova, a decisão recorrida consignou:
Por outro lado, entendo não restar demonstrado que houve a retenção do valor
de R$ 2.403,50, dos rendimentos recebidos pelo impugnante da fonte pagadora
Prefeitura Municipal de Mangueirinha (CNPJ 77.774.867/0001-29). O
impugnante apresenta como prova uma cópia autenticada de uma folha da Dirf
2005, na qual consta o valor de R$ 2.404,10 como retido do contribuinte.
Contudo, é de se esclarecer que o documento hábil à comprovação da
retenção é o comprovante anual de rendimentos, a ser emitido pela fonte
pagadora e entregue ao trabalhador, corroborado pela Declaração de
Retenção do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, que deve ser
entregue a Secretaria da Receita Federal.
...
Assim, o documento apresentado pelo impugnante, fls. 12, é insuficiente para a
prova pretendida, ainda, mais que em consulta ao sistema de dados da SRF, não
consta, na situação de DIRF “aceita”, nenhuma informação de retenção desta
fonte pagadora feita em nome do contribuinte.
(destaques acrescidos)
Portanto, a decisão recorrida não restabeleceu o IRRF vinculado à Prefeitura de
Mangueirinha, porque o recorrente não apresentou comprovante de rendimento emitido pela
fonte pagadora, documento necessário a fazer a prova exigida. Acrescentou que o documento
apresentado pelo contribuinte não constava do sistema da Receita Federal do Brasil.
Portanto, diferentemente do que alega o recorrente, seu direito não foi
reconhecido pelo colegiado de primeira instância, porque ele não fez a prova exigida e que lhe
cabia.
Agora, em seu recurso voluntário, o recorrente junta o comprovante de
rendimentos de fl.60, além de outros documentos dando notícia de sua atuação junto à Prefeitura
de Mangueirinha (fls.61/69).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.296 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13924.000475/2008-91

Assim, considerando a prova juntada e ainda que o recorrente declarou os
rendimentos correspondentes (fl.34), é de se cancelar a glosa do IRRF declarado e vinculado à
Prefeitura de Mangueirinhas.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital